Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO FUNDADA NO TEMA REPETITIVO 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo STJ. O cumprimento de sentença tem origem na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, promovida pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF (SAE-DF), que obteve decisão favorável à implementação da terceira parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital n. 5.105/2013 e ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias devidas desde 1o de setembro de 2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva se justifica à luz do Tema 1.169 do STJ, considerando-se a alegada liquidez do título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.169 do STJ trata da necessidade de prévia liquidação do julgado como requisito indispensável ao ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva.
4. O título executivo em análise decorre de sentença coletiva que contém todos os elementos necessários à apuração do valor devido, sendo suficiente a realização de cálculos aritméticos individualizados, o que afasta a necessidade de liquidação prévia, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
5. A distinção (distinguishing) entre o caso concreto e os recursos paradigmas do Tema 1.169/STJ justifica o prosseguimento do feito, pois não há controvérsia sobre a necessidade de liquidação, tampouco impugnação específica pelo executado nesse sentido.
6. A jurisprudência do TJDFT reitera a inaplicabilidade do sobrestamento quando o cumprimento individual da sentença coletiva se baseia em título líquido e certo, com apuração do débito possível por cálculos aritméticos.
7. A suspensão indevida da marcha processual, na hipótese, representa risco ao resultado útil do processo, configurando perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva com base no Tema 1.169 do STJ somente se justifica quando o título executivo for genérico e exigir liquidação prévia.
2. Quando a sentença coletiva contém os parâmetros necessários à individualização dos valores e à apuração do débito por simples cálculo aritmético, é inaplicável o sobrestamento com fundamento no Tema 1.169/STJ.
3. A ausência de controvérsia sobre a necessidade de liquidação e a apresentação de cálculos pelo exequente reforçam a distinção (distinguishing) e autorizam o prosseguimento do feito executivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.019, I; 300, caput; 509, § 2o; 1.037, §§ 9o a 13.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169); TJDFT, Acórdão 1674112, 0739329-40.2022.8.07.0000; Acórdão 1711314, 0709635-89.2023.8.07.0000; Acórdão 1655018, 0725141-42.2022.8.07.0000; Acórdão 1990582, 0754678-15.2024.8.07.0000; Acórdão 1980244, 0700379-54.2025.8.07.0000.